Tribunal: TJPA
Processo: 0008495-89.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008495-89.2019.8.14.0070

APELANTE: MANUELA DE NAZARE CUNHA DOS SANTOS, ALCINEI DA COSTA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 180 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) examinar se a exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas encontra-se devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação é mantida diante da existência de provas suficientes da materialidade e autoria do delito, consistentes no auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos coesos e firmes dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A jurisprudência do STJ admite a condenação por tráfico de drogas com base em qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ainda que o agente não seja flagrado no ato da venda, desde que as circunstâncias indiquem a traficância.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal com base exclusivamente na natureza e variedade das drogas (maconha e cocaína) é desproporcional, dado o volume reduzido de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 24g no total), tornando-se indevida a exasperação nesse ponto.

6. Redimensionada a pena-base para o mínimo legal (5 anos e 500 dias-multa) e aplicada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a pena final é fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, e 166 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O testemunho de policiais, colhidos sob contraditório, é meio idôneo e suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A natureza e variedade da droga, por si sós, não justificam a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida é inexpressiva. 3. A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade, vedando o aumento com base em fundamento genérico ou desarrazoado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Código Penal, art. 59 e art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC n. 852.643/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.431.852/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 19.03.2024; TJES, ApCrim n. 0000348-91.2021.8.08.0031, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 15.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alcinei da Costa Ribeiro e Manuela de Nazaré Cunha dos Santos apelam de sentença da Juízo Criminal de Abaetetuba/PA que os condenou às penas de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 180 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 13878970).

Os apelantes pleiteiam a absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, pugnam pela fixação da pena-base no mínimo legal, por entenderem que nenhuma circunstância judicial lhes é desfavorável, sustentando ser indevida a valoração negativa da natureza e variedade das drogas apreendidas (ID 13878997).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 13878999), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 14318691).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição, diante da existência de provas substanciais da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas, conforme os elementos coligidos durante a instrução processual.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 13878911 - Pág. 4) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.05.000076-QUI, que constatou o material encontrado com os apelantes correspondia a 14 embalagens contendo substância pulverulenta esbranquiçada (8,8g), 15 porções de erva esverdeada (12,0g) e 1 embalagem com pedra da mesma substância pulverulenta (3,3g), sendo certo que as substâncias pulverulentas revelaram-se positivas para benzoilecgonina, princípio ativo da cocaína, enquanto a erva esverdeada apresentou resultado positivo para Delta-9 THC, princípio ativo da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

Em complemento, a
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Não obstante a negativa de autoria dos acusados em sede de inquérito policial, assim como em juízo, quanto ao crime de tráfico, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra, à saciedade, a autoria delitiva:

A testemunha Antônio José Farias Nonato (Investigador de Polícia Civil), em instrução relatou que receberam denúncia anônima de que na 1ª casa de uma vila de kitnets no Bairro da Angélica (casa dos denunciados) estaria ocorrendo uma venda intensa de entorpecentes.

Alega o depoente que a equipe ao realizar as buscas, localizou uma quantia de 15 petecas de maconha, 14 DE oxi e mais uma pedra, também de oxi no interior do forno do fogão.

A testemunha informou que a denunciada não demonstrou surpresa com a localização das drogas, como se já soubesse do fato.

Por fim, o depoente aduziu que foi apreendida uma motocicleta com indícios de adulteração do CHASSI, sendo o veículo apreendido e levado para a delegacia para averiguação, eis que, segundo a denúncia a motocicleta seria utilizada para a prática da traficância.

A testemunha Roosevelt Ribeiro da Costa (Investigador de Polícia Civil), em seu depoimento judicial, ratificou o depoimento da testemunha acima, conforme mídia de fl. 27.

Em seus interrogatórios, os acusados negaram a autoria delitiva, afirmando que as substâncias entorpecentes foram encontradas dentro de um fogão que ficava em uma área comum da vila de kitnets, fora de sua residência.

O acusado ALCINEI DA COSTA RIBEIRO ressaltou que é usuário de drogas, do tipo maconha, e assumiu a propriedade apenas dessa substância.

Em que pese a negativa dos interrogados, entendo que os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, eis que seguros, coesos e sem contradições. ( 13878970, pág. 2)

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023).

Sob outro ângulo, a defesa pleiteia o redimensionamento do cálculo dosimétrico quanto à pena-base, diante de ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância judicial da
natureza e quantidade de droga apreendida
.

Vejam-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para dosar a reprimenda dos apelantes:

“DOSIMETRIA DAS PENAS (ART. 59 DO CP – PRIMEIRA PARTE).

Salienta-se que, por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

PARA O ACUSADO ALCINEI DA COSTA RIBEIRO

Atesto que o denunciado apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não apresenta antecedentes criminais, eis que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência; sobre sua personalidade e conduta social do agente, verifica-se que não foram aferidas nos presentes autos; os motivos são inerentes ao delito, busca do lucro fácil; circunstâncias do crime: comum ao tipo penal; as consequências não foram danosas, e não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso. É circunstância desfavorável a natureza e variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes)

Não verifico circunstâncias agravantes e atenuantes, pelo qual mantenho sua pena.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Não verifico nenhuma causa de aumento, mas, verifico a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, pela qual diminuo sua pena em 2/3, restando assim, DEFINITIVAMENTE a pena de dois anos reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

PARA A ACUSADA MANUELA DE NAZARÉ CUNHA DOS SANTOS

A denunciada apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não apresenta antecedentes criminais, eis que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência; sobre sua personalidade e conduta social do agente, verifica-se que não foram aferidas nos presentes autos; os motivos são inerentes ao delito, busca do lucro fácil; circunstâncias do crime: comum ao tipo penal; as consequências não foram danosas, e não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso. É circunstância desfavorável a natureza e variedade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes)

Não verifico circunstâncias agravantes e atenuantes, pelo qual mantenho sua pena.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Não verifico nenhuma causa de aumento, mas, verifico a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, pela qual diminuo sua pena em 2/3, restando assim, DEFINITIVAMENTE a pena de dois anos reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. (ID 13878970 - Pág. 4)

Ao examinar a fundamentação
supra
tenho que a magistrada sentenciante divergiu da diretriz jurisprudencial segundo a qual “embora a natureza e a variedade das drogas sejam critérios idôneos para a exasperação da pena-base com fundamento no artigo 42 da Lei de Drogas ,
in casu
, a inexpressiva quantidade de drogas apreendidas” (12,1g de cocaína e 12g de maconha) “demonstra ser desproporcional o incremento da pena com base em tal motivação” (TJES,
ApCrim n. 0000348-91.2021.8.08.0031
, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 15.6.2023; no mesmo sentido: STJ,
HC n. 852.643/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.431.852/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 19.3.2024).

Assim, afastada a única circunstância judicial negativamente valorada, a pena-base de ambos os réus deve ser fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a pena provisória permanece inalterada.

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, a pena privativa de liberdade de cada um dos réus resta definitivamente fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, durante o prazo da pena substituída, nos mesmos moldes fixados na sentença.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025